Tribunal: TJMT
Processo: 1024899-57.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024899-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Prestação de Serviços, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), SANTA FELICIDADE MINERACAO SPE LTDA - CNPJ: 48.364.411/0001-92 (AGRAVANTE), TSM SOLUCOES EM ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - CNPJ: 48.393.754/0001-85 (AGRAVADO), THIAGO DA SILVA MORAES - CPF: 032.411.101-09 (AGRAVADO), VITOR JULIANO RAMOS - CPF: 006.640.351-08 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA MORAES - CPF: 032.411.101-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDER CESAR PEDRO SANTANA - CPF: 041.298.231-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO SANEADORA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS JUNTADOS POSTERIORMENTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação Monitória, pela qual foram deferidas a realização de prova pericial, a produção de prova oral e a exibição de documentos internos. A agravante sustenta nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ao argumento de que a instrução probatória foi fundamentada em documentos juntados extemporaneamente pela parte autora, sem prévia manifestação da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de documentos juntados posteriormente aos autos para fundamentar a necessidade de dilação probatória configura cerceamento de defesa ou decisão-surpresa; (
ii
) estabelecer se a ausência de prévia manifestação da parte sobre tais documentos enseja nulidade da decisão saneadora; e (
iii
) determinar se o deferimento de prova pericial, prova oral e exibição de documentos internos encontra respaldo nos poderes instrutórios do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema das nulidades processuais adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo à parte.

A decisão saneadora não utiliza os documentos posteriormente juntados para julgamento do mérito, mas apenas como elementos indiciários aptos a justificar a ampliação da instrução probatória.

O contraditório em relação aos documentos e às provas deferidas pode ser exercido plenamente durante a fase instrutória, mediante apresentação de quesitos, manifestação sobre o laudo pericial, produção de prova oral e impugnação dos elementos produzidos.

A alegação de decisão-surpresa não se sustenta,
pois
a própria agravante requereu, nos autos de origem, a realização de prova pericial e a produção de prova testemunhal.

O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório da parte, configurando preclusão lógica e ausência de interesse recursal quanto à insurgência
contra provas
cuja produção foi anteriormente postulada.

A determinação de exibição de documentos internos insere-se nos poderes instrutórios do magistrado e busca a adequada elucidação dos fatos controvertidos, especialmente em contratos complexos de engenharia.

Eventual alegação de impossibilidade técnica de apresentação dos documentos deve ser apreciada pelo juízo de origem, não constituindo fundamento para anulação da decisão saneadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Não configura cerceamento de defesa a utilização de documentos juntados posteriormente aos autos para justificar a necessidade de dilação probatória quando o contraditório pode ser exercido na fase instrutória.

A parte que requer a produção de determinada prova não pode posteriormente impugnar seu deferimento sob alegação de surpresa, em razão da vedação ao comportamento contraditório e da preclusão lógica.

A determinação de exibição de documentos necessários ao esclarecimento da controvérsia decorre dos poderes instrutórios conferidos ao magistrado pelo art. 370 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 370 e 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1012428-09.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2026,
publ
. 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

AI

1024899-57.2026.8.11.0000

SANTA FELICIDADE MINERAÇÃO SPE LTDA X TSM SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA FELICIDADE MINERAÇÃO SPE LTDA contra a decisão saneadora(ID 221846696) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Monitória n. 1052432-33.2024.8.11.0041.

Para tanto,
a agravante sustenta a existência de
error
in procedendo
e nulidade absoluta do saneamento por cerceamento de defesa.

Alega, em síntese, que o Juízo de origem estruturou a fase instrutória e deferiu medidas gravosas, como a perícia técnica e a exibição de documentos internos, com fundamento em documentos juntados extemporaneamente pela parte autora (
IDs
191261631 e215367651), sobre os quais não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório prévio, violando os artigos 9º, 10 e 437, §1º, do Código de Processo Civil.

Pedido liminar
foi

indeferido
(ID.
373536856
)

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id
.
de n.
374678398
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa ou "decisão-surpresa" no saneamento que deferiu a dilação probatória.

A Agravante clama pela nulidade da decisão saneadora ao argumento de que documentos novos teriam embasado a dilação probatória sem sua prévia oitiva.

Sem razão contudo.

Ocorre que, no sistema das nulidades processuais, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo)
.

A decisão saneadora não utilizou os documentos juntados pela autora para julgar o mérito da causa, mas apenas como elementos indiciários para justificar a necessidade de uma instrução mais robusta (perícia e prova oral).

O contraditório sobre tais documentos será exercido plenamente durante a instrução: a ré poderá apresentar quesitos à perícia, contraditar testemunhas e manifestar-se sobre o laudo final.

Em casos correlatos, nesse sentido decidiu este
Sodalício
, a propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO –INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS (ART. 513, §2º, I, DO CPC) – NULIDADE AFASTADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FASE EXECUTIVA – NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a decretação de nulidade de ato processual, ainda que se trate de inobservância a pedido de intimação exclusiva, exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte (
pas
de
nullité

sans

grief
).

(...)
.
(
N.U 1012428-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

No
que diz respeito
a
s
tese
s
de "inovação probatória" e "
decisão
surpresa"
, verifica-se que restaram
frontalmente desmentida pelos registros dos autos.

Conforme apontado pela agravada, a própria agravante, na petição de ID 209142942 (autos de origem), afirmou ser "indispensável a realização de prova pericial" e requereu o deferimento de prova testemunhal.

Ora, o ordenamento jurídico veda o
venire
contra
factum

proprium
. Não pode a parte, após peticionar pedindo a realização de perícia, recorrer da decisão que a defere sob o argumento de que foi "surpreendida" ou de que a instrução foi "ampliada unilateralmente". Há nítida preclusão lógica e falta de interesse recursal quanto a estes pontos.

Quanto à exibição dos documentos internos (
HDRs
e
HBRs
), trata-se de medida necessária à busca da verdade real, inerente aos poderes instrutórios do juiz (art. 370 do CPC), especialmente em contratos complexos de engenharia.

A alegação de "impossibilidade técnica" feita na origem deve ser analisada pelo juízo a quo, não servindo de fundamento para anular o
despacho
saneador que corretamente buscou delimitar a prova.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026